Tribunal: TJDFT
Processo: 0008265-78.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008265-78.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID 66488428, o exequente informou estar ciente do ofício da COORPRE de ID 65105362 e, diante da comprovação do cumprimento da obrigação proferida nesta causa em relação ao precatório no 0712698-59.2022.8.07.0000, em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários da execução), requereu a extinção da presente execução unicamente quanto ao retromencionado crédito, nos termos no art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. Além disso, no ID 65136570, o SINDIRETA requereu o arquivamento provisório do feito até o efetivo pagamento dos requisitórios expedidos em favor das substituídas MARIA HILZA COUTINHO SILVA ROCHA, MARIA INÊS DA SILVA VIEIRA, MARIA IRENE ALVES DE LACERDA, MARIA IVANEIDE DE ARAÚJO e MARIA IVONE DO NASCIMENTO RAMOS BARBOSA. O Distrito Federal não se manifestou (ID 66904427). É o relatório. Decido. Compulsando os autos, verifico que a execução foi resolvida em relação a todos os servidores (ID 9670988 - Pág. 2, 64757581, 37227289 e 65874390). Diante do cumprimento da obrigação, julgo extinta a execução em relação ao credor M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários da execução), referente ao PCT no 0712698-59.2022.8.07.0000, nos termos do art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. Além disso, determino o arquivamento provisório dos autos, até o efetivo pagamento dos requisitórios oriundos desta execução, referentes às substituídas MARIA HILZA COUTINHO SILVA ROCHA, MARIA INÊS DA SILVA VIEIRA, MARIA IRENE ALVES DE LACERDA, MARIA IVANEIDE DE ARAÚJO e MARIA IVONE DO NASCIMENTO RAMOS BARBOSA. Brasília, 17 de dezembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR